Tribunal: CARF
Processo: 12448.926478/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926478/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.522 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
ESPÓLIO DE REINALDO ARNAUD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei n. 7.713/1988.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a isenção com base no Decreto - Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, e determinar a análise do direito creditório pela autoridade preparadora. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2301-009.515, de 08 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
12448.926469/2016-76, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926478/2016-67
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926478/2016-67

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em que o recorrente sustenta, em síntese:
a) O recorrente tem direito à restituição de IRPF. Isso porque a participação
societária alienada – referente à pessoa jurídica “Suíssa Comércio e
Indústria Ltda” – foi adquirida pelo recorrente anteriormente ao prazo de 5
anos a contar da vigência da Lei 7.713/88 e, assim, sendo, o havia o direito
à não-incidência do IRPF conferida pelo Decreto-Lei 1510/76, art. 4o, “d”.
Ao contrário do que aduz a DRJ, o percentual da participação societária do
Recorrente se manteve o mesmo, tendo sim ele direito a não incidência
acima grifada. Os valores e quantidades de cotas se alteraram sem retificar
ou aumentar a participação do recorrente;
b) Não há duplicidade entre o presente feito e o processo no (...). Este último
trata da PER/DCOMP no (...), tem como escopo a restituição do valor de
R$ (...) decorrente de recolhimento indevido a título de IRPF realizado em
(...) em decorrência do ganho de capital apurado por alienante Fábio
Arnaud;
c) Houve nulidade do despacho decisório que indeferiu a restituição do IRPF.
Isso porque o recorrente deveria ter sido intimado antes da decisão
administrativa para apresentar documentos que comprovassem o seu
direito de crédito, o que não ocorreu. Essa falta de intimação torna o
despacho decisório nulo, ainda que o Recorrente tenha trazido à colação a
prova do pagamento indevido posteriormente, pois, como se notará
adiante, a decisão foi imotivada e reduziu a defesa apresentada por meio
de manifestação de inconformidade. A decisão também foi imotivada, por
adotar fundamentação genérica e superficial e não apresentar as razões
especificas do indeferimento do pedido de restituição;
d) Houve também cerceamento de direito de defesa, na medida em que o
contribuinte se viu impossibilitado de apresentar documentos e conhecer a
posição específica da DRJ;
e) Deveria ter a DRJ realizado diligência para que houvesse quantificação da
parcela da participação societária detida até 31/12/1983, a valoração desta
frente ao preço da alienação e, por conseguinte, a quantia do imposto
recolhido indevidamente, pois que seria este abrangido pela não incidência
descrita no Decreto-Lei 1510/76;
f) O recorrente possui o direito adquirido à isenção de que trata o
mencionado Decreto-Lei. Isso porque o recorrente cumpriu os requisitos
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926478/2016-67

de tempo e de oneração para tanto. Tal direito não pode ser usurpado em
razão da vigência da Lei 7.713/88; e
g) Devem ser reunidos os processos referentes a outros pedidos de restituição
realizados pelo recorrente e fundados nas mesmas normas, para que sejam
evitadas decisões dissonantes.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer-se seja:
(i) apensados todos os processos decorrentes das PER/DCOMPs como enaltecido no
item “II.d” acima; e
(ii) conhecido e provido o recurso voluntário, para o fim de que seja anulado ou, quando
menos, reformado o v. acórdão nos termos acima trazidos, garantindo-se ao Recorrente
a consideração de todas as provas trazidas em sua manifestação de inconformidade e,
por conseguinte, a restituição integral do valor recolhido indevidamente a título de IRPF
no recebimento de montante decorrente da venda de participação societária,
devidamente atualizados pela TAXA SELIC.
A presente questão diz respeito ao Pedido de Restituição – PER/DCOMP
protocolado pelo Espólio de Reinaldo Arnaud (CPF no 040.708.287-53), referente a pagamento
supostamente indevido de Imposto de Renda de Pessoa Física, incidente sobre o ganho de capital
resultante de alienação de participação societária de pessoa jurídica.
O pedido foi indeferido conforme o despacho decisório constante nos autos.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pela qual sustenta
argumentos semelhantes aos posteriormente formulados no recurso voluntário, especialmente no
que se refere à origem do direito de crédito no art. 4o, “d”, do Decreto-Lei no 1510/76, à
nulidade do despacho decisório que indeferiu a restituição, ao direito adquirido à restituição dos
valores recolhidos e à necessidade de reunião dos demais processos referentes aos pedidos de
restituição protocolados pelo contribuinte. Ao final, formulou os seguintes pedidos:
(i) concedida prioridade no julgamento, dado o fato do falecimento de Reinaldo
Arnaud e a idade avançada da inventariante e sucessora, Alda Maria Confort Arnaud (doc. 2),
nos termos do art. 69-A, da Lei no 9.784/199913;
(ii) conhecida e provida a manifestação de inconformidade, garantindo-se ao
Recorrente a restituição integral do valor recolhido indevidamente a título de Imposto de Renda
Pessoa Física no recebimento de montante decorrente da venda de participação societária,
devidamente atualizados pela TAXA SELIC; e
(iii) apensado ao processo administrativo em questão todos os demais que tratam
da mesmo crédito nos termos demonstrados no tópico “II.e” acima;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação, deixando de reconhecer o direito creditório.
É o relatório do essencial.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926478/2016-67

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 31 de julho de 2017 (fl. 314), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 10 de agosto de 2017 (fl.
317). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do
Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto, é
tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1.
Da duplicidade de pedidos de restituições.
Sobre esse ponto, manifestou-se a DRJ no sentido de que: “O presente
processo diz respeito ao PER/DCOMP no 22012.26906.020914.2.2.04-
8493, apresentado em 14/01/2015. O PER apresentado em duplicidade
para o mesmo DARF está sendo controlado no processo no
12448.926477/2016-12”.
Entende o recorrente que, na realidade, o outro processo citado pela
decisão
recorrida
diz
respeito
ao
PER/DCOMP
no
11367.79873.130115.2.2.04-9551, que teve como seu objeto o valor de
R$ 11.625,52 decorrente de recolhimento indevido a título de IRPF
realizado em 11/07/2011 em decorrência do ganho de capital apurado por
alienante Fábio Arnaud.
Apresenta-se como elementos probatórios os documentos relativos ao
protocolo do PER/DCOMP no 11367.79873.130115.2.2.04-9551 (fls.
370-373) e a DARF correspondentes (fl. 371). Os documentos de
protocolo não fazem qualquer menção ao alienante Fábio Arnaud.
Registra-se como solicitante o Espólio de Reinaldo Arnaud com todos os
seus dados (CPF no 040.708.287-53, data de nascimento 21/05/1941),
bem como foi indicado como representante da pessoa física o Espólio,
sendo a beneficiária a inventariante Alda Maria Confort Arnaud (fl. 371).
A DARF anexa menciona logo abaixo ao campo de “Nome/Telefone” o
nome de Fábio Arnaud (fl. 374), em contraste com a DARF de fl. 61, que
indica o nome de Jurema Arnaud. Assim, tem-se que, em que pese a
identidade de valores e datas de vencimento, não se tratam de
pagamentos idênticos e, portanto, não há duplicidade de pedidos de
restituição.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926478/2016-67

2. Da nulidade do Despacho Decisório e do cerceamento de direito de
defesa.
Alega o recorrente que há nulidade do Despacho Decisório que indeferiu
o pedido de restituição. Isso porque antes dessa decisão não houve a
intimação
do
contribuinte
para
que
apresentasse
documentos
comprobatórios do crédito alegado. Além disso, as justificativas
apresentadas para o indeferimento teriam sido genéricas e superficiais,
sem motivar suficientemente o afastamento da pretensão do recorrente.
Estes mesmos fatos indicariam também o cerceamento de direito de
defesa do contribuinte.
Menciona-se, ainda, que a fiscalização estaria obrigada a intimar o
contribuinte para que fornecesse as provas de seu direito, conforme Art.
161 da IN 1717/2017, Art. 76 da IN 1.300/2012 e Art. 65 da IN
900/2008. Isso em conformidade com o Art. 3o, III, da Lei no 7984/1999.
Nesse ponto, manifestou-se a DRJ da seguinte forma:
Em sede de manifestação de inconformidade para com despachos que indeferem
pedidos de restituição, o contribuinte tem a faculdade de apresentar todos os
meios de prova de que dispõe para contrapor as decisões proferidas. Referidos
elementos de prova são analisados pelo órgão julgador, como no presente caso, e
se os documentos apresentados comprovam de forma inequívoca o direito
pleiteado, este é reconhecido com todos os seus consectários.
Portanto, a falta de intimação para apresentação de documentos quando da
análise de pedido de restituição pelas Delegacias da Receita Federal não acarreta
prejuízos ao contribuinte. Assim considerando que o processo foi constituído
com observância das normas legais, descabe falar em nulidade.
Veja-se que os dispositivos constantes de Instruções Normativas citadas
pelo contribuinte prescrevem que a Autoridade da RFB “poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito”. Da faculdade a que se
referem as normas administrativas não é possível extrair que seria uma
obrigação da fiscalização a intimação do contribuinte para o
fornecimento de documentos.
Quanto à suposta ausência de fundamentação do Despacho Decisório,
note-se que o indeferimento do pedido foi fundamentado a partir das
informações disponíveis naquele momento processual da seguinte forma:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação dos débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
Ou seja, o contribuinte declarou o valor devido e efetuou o recolhimento,
logo o sistema PER/DCOMP, por batimento, indeferiu o pedido, posto
que o valor era condizente com o valor declarado anteriormente como
devido. Assim, descabe a alegação de falta de motivação do Despacho.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926478/2016-67

De outro lado, possui razão a DRJ ao afirmar que o recorrente teve a
oportunidade de apresentar todos os documentos e razões quando de sua
manifestação de inconformidade. É de se ressaltar que o sistema
eletrônico PER/DCOMPD realmente não comporta a apresentação de
documentos, sendo que é a partir da ciência do Despacho Decisório que
efetivamente poderá o contribuinte exercer o contraditório e a ampla
defesa.
Por essas razões, não se vislumbra a alegada nulidade e, tampouco, o
cerceamento de direito de defesa.
3. Do reconhecimento da isenção.
Alega o recorrente que possui direito adquirido à isenção contida no art.
4o, “d”, do Decreto-Lei no 1510/76. Isso porque o débito de IRPF pago
foi decorrente de ganho de capital resultante da alienação de participação
societária na empresa Suíssa Industrial e Comercial LTDA, a qual havia
sido adquirida em momento anterior ao dia 31/12/1983. Nesses termos,
haveria direito à restituição do quanto recolhido.
Verifica-se pelos documentos dos autos que a participação societária em
apreço realmente já era de propriedade do recorrente desde antes de
31/12/1983 e com ele permaneceram, não havendo a mudança de
titularidade até momento posterior a 22/12/1988.
Neste caso, nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea "c", do RICARF, os
membros das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
quando houver Ato Declaratório da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Veja-se que o Ato Declaratório PGFN n. 12, de 25 de junho de 2018,
aprovado pelo Ministro da Fazenda, que autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
Nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou
lucros).
Sendo assim, entende-se que o caso em tela está albergado pela hipótese
delineada no referido Ato Declaratório.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926478/2016-67

Citam-se, por oportuno, as seguintes decisões dessa Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Sessão de Julgamento do
CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei n. 7.713/1988.
(Acórdão no 2301-006.399, de 8 de agosto de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei n. 7.713/1988.
(Acórdão no 2301-007.586, de 9 de julho de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei n. 7.713/1988.
(Acórdão no 2301-007.587, de 9 de julho de 2020)
4. Da reunião dos processos referentes aos pedidos de restituição.
Sobre esse ponto, verifica-se que os demais processos referentes aos
pedidos de restituição que se encontram nessa fase processual, a saber, no
12448925189201641,
no

12448.926481/2016-81,
no
12448.926466/2016-32,
no
12448.900943/2018-00,
no
12448.908236/2018-53 e no 12448.911107/2018-42, serão julgados nessa
mesma sessão de julgamento, razão pela qual deixo de acolher o pedido.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para reconhecer o direito à isenção alegado.

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926478/2016-67

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para reconhecer a isenção com base no Decreto - Lei no 1.510, de 27 de dezembro de
1976, e determinar a análise do direito creditório pela autoridade preparadora.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redator

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital